Tribunal: TJMT
Processo: 1001471-78.2020.8.11.0025
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001471-78.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), G8 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 10.360.721/0002-47 (APELADO), MARIA DO CARMO DE MIRANDA - CPF: 730.191.356-72 (APELADO), RONALDO FERREIRA DE MIRANDA - CPF: 893.032.966-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MARIA DO CARMO DE MIRANDA - CPF: 730.191.356-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO FERREIRA DE MIRANDA - CPF: 893.032.966-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO. A EXCELETÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS FOI CONVOCADA PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – REQUISITOS DO ART. 485, III e §1° DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO OBSERVADOS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. Para a extinção do processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, a legislação processual exige a paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, bem como a intimação pessoal da parte exequente para que se manifeste em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil.

2. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger, que julgou extinta a presente Ação de Execução Fiscal n° 1001471-78.2020.8.11.0025, em face de
G8 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
e coexecutados
MARIA DO CARMO DE MIRANDA e RONALDO FERREIRA DE MIRANDA
, nos termos do artigo 485, III, §1o do CPC, ante o abandono da ação pela parte exequente.

Sustenta o recorrente que “
muito embora o Estado tenha deixado o prazo escoar sem manifestação, não houve desídia por parte do exequente
”; que “
a medida mais adequada seria o arquivamento da execução, e não a sua extinção
”.

Aduz que “
a extinção do feito por abandono de causa configura medida altamente excepcional, pois deve ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar
”; e que “
não basta o desatendimento a uma intimação para a incidência de ônus processual de tamanha gravidade, mas ao revés, a inércia deve ser repetida, a ponto de criar a nítida impressão de que o autor não mais intenta prosseguir na demanda
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de determinar o prosseguimento do feito.
Ausentes as contrarrazões.

Dispensa-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme Súmula n.o 189, STJ.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal, objetivando a cobrança da dívida inscrita nas Certidões de Dívida Ativa no. 2018825, 20191623828 e 20192097474, 2020376492, no valor de R$ 27.495,72.

A Fazenda Pública Estadual foi intimada em 25/09/2023 para manifestar-se no processo acerca da Diligência negativa do Sr. Oficial de Justiça (id. 223410666), todavia, não se manifestou.

Na sequência, em 15/01/2024 o juiz singular extinguiu o processo nos termos do art. 485, III do CPC, em razão da não promoção de atos e diligências que competiam ao apelante
(id. 223410667).

Analisando os elementos e circunstâncias envolvidos na controvérsia, resta evidente que a objeção em questão limita-se a investigar se ocorreu, ou não, o abandono da causa pela parte apelante/exequente, fato passível de resultar na extinção do processo, sem resolução do mérito.

Com efeito, o artigo 485, III, do Código de Processo Civil, dispõe que o processo poderá ser extinto quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Contudo, o mesmo artigo estabelece, no parágrafo primeiro,
que a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta em 5 (cinco) dias
. Vejamos:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”
.

Analisando os autos, observa-se que ao extinguir o executivo, pelo abandono da causa, o r. Juízo
a quo
não observou o §1o do artigo 485 do CPC,
que determina intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias
.

A lei exige a prévia intimação pessoal do autor, no caso apelante/exequente, para dar andamento ao processo,
providência que não foi determinada nos autos
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – REQUISITOS DO ART. 485, §1o DO CPC – NÃO OBSERVADOS – INÉRCIA DO ENTE ESTADUAL - NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, bem como a intimação pessoal da parte exequente no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil
.

2. “A desídia ou o abandono da causa pressupõe que o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbir.” (...) (N.U 0004294-37.2015.8.11.0051, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).

3. Recurso conhecido e provido.”
(N.U 0008148-92.2006.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA NOS TERMOS DO ART. 485, III, DO CPC - NÃO CONFIGURADO - INÉRCIA DO ENTE ESTADUAL - NÃO OCORRÊNCIA - DETERMINAÇÃO PARA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.

1.
Para a extinção do processo sem resolução de mérito, na hipótese de abandono, a legislação processual exige a paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, bem como a intimação pessoal da parte exequente para que se manifeste em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil
.

2. Recurso der Apelação provido. Sentença desconstituída.”
(N.U 0000415-63.2006.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 14/06/2023) (g.n.)

A Fazenda Pública não foi intimada pessoalmente para se manifestar em 5 dias sobre a paralização do processo por mais de 30 dias, sob pena de extinção, conforme estabelece o artigo 485, §1°, do CPC,
fato que impede a extinção por abandono da causa
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024